Tribunal: TJPA
Processo: 0023946-44.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÃRIA - ART. 1Â°, V, DA LEI NÂ° 8.137/1990 - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE INÃPCIA DA DENÃNCIA â REJEITADA â MÃRITO - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ERRO NA CAPITULAÃÃO PENAL â REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INÃPCIA DA DENÃNCIA: Em primeiro momento, pretendeu o recorrente, a INÃPCIA DA DENÃNCIA. Alega, no bojo das razÃμes recursais, que a exordial acusatÃ3ria Ã© genÃ©rica, nÃ£o apresentando detalhes sobre a materialidade e autoria delitiva.NÃ£o lhe assiste razÃ£o. A denÃºncia foi muito bem fundamentada, expondo os fatos delituosos e apontando a materialidade e indÃcios de autoria. O MinistÃ©rio PÃºblico, ao oferecer denÃºncia em desfavor do apelante, observou os termos do art. 41 do CPP.Na exordial acusatÃ3ria consta todos os requisitos legais para o seu oferecimento, posto que especifica e descreve com objetividade o fato tÃpico imputado ao acusado. Desse modo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em inÃ©pcia da denÃºncia. NÃ£o bastasse isso, a matÃ©ria encontra-se preclusa nesta fase processual, uma vez que a tese de inÃ©pcia da denÃºncia deve ser arguida atÃ© o momento da sentenÃ§a. Deste modo, rejeito a tese de inÃ©pcia da exordial acusatÃ3ria.MÃRITO 2. DA ABSOLVIÃÃO POR FALTA DE PROVAS E AUTORIA: A defesa aduz que nÃ£o existe indÃcios de que o acusado tenha cometido o crime imputado, sobretudo por ser um mero funcionÃ¡rio da empresa de navegaÃ§Ã£o. Pois bem, a materialidade se encontra comprovada por meio do Auto de infraÃ§Ã£o e notificaÃ§Ã£o fiscal nÂº 37201351000066-6. A autoria recai sobre a pessoa do rÃ©u Marcos Adriano Vinhote Rocha, porquanto, na condiÃ§Ã£o de pessoa fÃsica, transportava mercadoria destinada a atividade mercantil. O recorrente estava conduzindo mercadoria desacompanhada de documental fiscal, configurando crime contra ordem tributÃ¡ria. Ademais, como bem destacado pelo auditor da SEFA, a mercadoria era destinada Ã exportaÃ§Ã£o e, embora o transportador nÃ£o fosse responsÃ¡vel pela emissÃ£o da nota fiscal a ela referente, ele tinha, por lei, obrigaÃ§Ã£o solidÃ¡ria quanto a essa emissÃ£o, pois nÃ£o poderia transportÃ¡-la sem essas notas, jÃ¡ que para transportar mercadorias, Ã© obrigatÃ3rio que elas sejam acobertadas pelos documentos fiscais hÃ¡beis. Diante do exposto, restando o conjunto probatÃ3rio suficientemente apto a ensejar a condenaÃ§Ã£o do apelante, rejeito a tese de absolviÃ§Ã£o com fundamento no art. 386, II, III, V e VII. 3. DO ERRO DO TIPO PENAL APLICADO: O recorrente Marcos Adriano aduz em suas razÃμes recursais, que o tipo penal aplicado a sua conduta estÃ¡ equivocado, uma vez que ele Ã© um mero funcionÃ¡rio da embarcaÃ§Ã£o e nÃ£o possui poder de gerÃªncia ou comando. Alega que sua conduta, no mÃ¡ximo, se enquadraria no crime de desobediÃªncia, nos termos do art. 330 do CÃ3digo Penal.Ocorre que o acusado tinha sim o poder de gerÃªncia e respondia pelo navio, como ele mesmo afirma em seu depoimento em juÃzo. Ademais, conforme jÃ¡ demonstrado, o transportador da mercadoria possui responsabilidade solidÃ¡ria pelo cumprimento das obrigaÃ§Ãμes tributÃ¡rias decorrentes de sua circulaÃ§Ã£o.Desse modo, os argumentos defensivos nÃ£o se coadunam com os fatos elencados nos autos, nÃ£o havendo que se falar em erro do tipo penal aplicado, razÃ£o pela qual rejeito a tese defensiva, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente no delito tipificado no art. 1Âº, V, da Lei nÂº 8.137/90.4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presido pela exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0023946-44.2013.8.14.0401
APELANTE: MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1°, V, DA LEI N° 8.137/1990 - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ERRO NA CAPITULAÇÃO PENAL - REJEITADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA:
Em primeiro momento, pretendeu o recorrente, a INÉPCIA DA DENÚNCIA. Alega, no bojo das razões recursais, que a exordial acusatória é genérica
,
não apresentando detalhes sobre a materialidade e autoria delitiva.
Não lhe assiste razão.
A denúncia foi muito bem fundamentada, expondo os fatos delituosos e apontando a materialidade e indícios de autoria. O Ministério Público, ao oferecer denúncia em desfavor do apelante, observou os termos do art. 41 do CPP.
Na exordial acusatória consta todos os requisitos legais para o seu oferecimento, posto que especifica e descreve com objetividade o fato típico imputado ao acusado.
Desse modo, não há que se falar em inépcia da denúncia.
Não bastasse isso, a matéria encontra-se preclusa nesta fase processual, uma vez que a tese de inépcia da denúncia deve ser arguida até o momento da sentença.
Deste modo,
rejeito
a tese de inépcia da exordial acusatória.
MÉRITO
2. DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E AUTORIA:

A defesa aduz que não existe indícios de que o acusado tenha cometido o crime imputado, sobretudo por ser um mero funcionário da empresa de navegação.
Pois bem, a
materialidade
se encontra comprovada por meio do Auto de infração e notificação fiscal nº 37201351000066-6.
A
autoria
recai sobre a pessoa do réu Marcos Adriano Vinhote Rocha, porquanto, na condição de pessoa física, transportava mercadoria destinada a atividade mercantil.
O recorrente estava conduzindo mercadoria desacompanhada de documental fiscal, configurando crime contra ordem tributária
.
Ademais, como bem destacado pelo auditor da SEFA, a mercadoria era destinada à exportação e,
embora o transportador não fosse responsável pela emissão da nota fiscal a ela referente, ele tinha, por lei, obrigação solidária quanto a essa emissão
,
pois não poderia transportá-la sem essas notas, já que para transportar mercadorias, é obrigatório que elas sejam acobertadas pelos documentos fiscais hábeis.

Diante do exposto, restando o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação do apelante,
rejeito
a tese de absolvição com fundamento no art. 386, II, III, V e VII.
3. DO ERRO DO TIPO PENAL APLICADO:
O recorrente Marcos Adriano aduz em suas razões recursais, que o tipo penal aplicado a sua conduta está equivocado, uma vez que ele é um mero funcionário da embarcação e não possui poder de gerência ou comando. Alega que sua conduta, no máximo, se enquadraria no crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal.
Ocorre que o acusado tinha sim o poder de gerência e respondia pelo navio, como ele mesmo afirma em seu depoimento em juízo.
Ademais, conforme já demonstrado, o transportador da mercadoria possui responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes de sua circulação.
Desse modo, os argumentos defensivos não se coadunam com os fatos elencados nos autos, não havendo que se falar em erro do tipo penal aplicado, razão pela qual rejeito a tese defensiva, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente no delito tipificado no art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90.
4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presido pela exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Belém, 08 de novembro de 2021.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0023946-44.2013.8.14.0401
APELANTE: MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Cuida-se o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA,
por intermédio do seu advogado Emanuel Cláudio Tavares Araújo

(AOB n° 17.343),

objetivando reformar a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 13° Vara Criminal de Belém, que JULGOU PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o recorrente
MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA
à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 1°, V, da Lei 8.137/90 (Crime Contra Ordem Tributária).

Logo em seguida, o magistrado a
quo
, com fulcro no art. 44 do CPB,
substituiu a Pena Privativa de Liberdade, por duas (2) Penas Restritivas de Direitos, quais sejam: Uma de Prestação de Serviços à Comunidade e uma de Prestação Pecuniária.

Narra a denúncia às (fls. 02/27):

¿Que no dia 07 de maio de 2012, MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA, na condição de pessoa física encarregada de transportar mercadoria destinada a atividade mercantil, perpetrou, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372013510000660-6 as seguintes condutas: ¿O contribuinte transportador remeteu, conduziu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendendo-se com tal a falta de emissão do mesmo. O navio Cisne Branco conduziu 56 volumes com camarão descascado, procedente de Belém com destino a Manaus no dia 07/05/2012 (1.680 kg).¿

Certidão de inscrição em dívida ativa, realizada em 16/10/2013 (fl. 43).

Denúncia oferecida em 02/08/2016 e recebida em 20/10/2016 (fl. 45).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 57/62.

Não constatando a presença de hipótese comprovada de absolvição sumária, o juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito, passando-se a fase de instrução processual (fl. 66).

Audiência de instrução e julgamento realizada em 10/10/2017, oportunidade em que foi ouvida a testemunha arrolada pelo MP, o auditor fiscal MARCOS HERNANDO COIMBRA DOS SANTOS (fls. 91/92).

Audiência de instrução e julgamento realizada por carta precatória em 05/04/2018, oportunidade em que se procedeu ao interrogatório do acusado (fls. 105/106).

Alegações Finais do Ministério Público, em que pugna pela procedência da ação para condenar o réu Marcos Adriano Vinhote Rocha, às sanções cominadas no preceito secundário do tipo penal descrito no art. 1º, V da Lei 8.137/90 c/c o art. 91, I do CPB (fls.107/133).

A defesa, em sede de memoriais, requereu a absolvição do réu por falta de provas (fls. 138/144).

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA
pela prática prevista

no art. 1°, V, da Lei 8.137/90 (Crime Contra Ordem Tributária), à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

Logo em seguida, o magistrado a
quo
, com fulcro no art. 44 do CPB, substituiu a Pena Privativa de Liberdade, por duas (2) Penas Restritivas de Direitos, quais sejam: Uma de Prestação de Serviços à Comunidade e uma de Prestação Pecuniária.

Inconformado com a sentença proferida pelo Juízo a quo, a Defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 157/165) pugnando preliminarmente a INÉPCIA DA DENÚNCIA, e no mérito, pela absolvição, com fundamento no art. 386, II, III, V e VII.

O
Parquet
apresentou
Contrarrazões Recursais
(fls.169/177), pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do apelo.

A
procuradoria de Justiça
se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo recursal. (fls. 183/188).
É o relatório. Que submeto a revisão.
Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0023946-44.2013.8.14.0401
APELANTE: MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifico que estão presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pela Defesa.

II - PRELIMINAR

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em primeiro momento, pretendeu o recorrente, em sede de preliminar, a INÉPCIA DA DENÚNCIA. Alega, no bojo das razões recursais, que a exordial acusatória é genérica
,
não apresentando detalhes sobre a materialidade e autoria delitiva.

Não lhe assiste razão.

A denúncia foi muito bem fundamentada, expondo os fatos delituosos e apontando a materialidade e indícios de autoria. O Ministério Público, ao oferecer denúncia em desfavor do apelante, observou os termos do art. 41 do CPP,
in verbis
:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a: exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Sobre o tema, Leciona Júlio Fabbrini Mirabete em seu "Código de Processo Penal Interpretado", Editora Atlas, SP, 11ª ed., 2003:

"A denúncia é uma exposição, por escrito, de fatos que constituem um ilícito penal em tese, com o fim de obter o pronunciamento judicial para ser o denunciado condenado, aplicando-se-lhe a competente pena, ou, no caso de inimputabilidade, a medida de segurança cabível¿. (p.182)

Deste modo, na denúncia consta todos os requisitos legais para o seu oferecimento, posto que especifica e descreve com objetividade o fato típico imputado ao acusado.
Desse modo, não há que se falar em inépcia da denúncia.

Não bastasse isso, a matéria encontra-se preclusa nesta fase processual, uma vez que a tese de inépcia da denúncia deve ser arguida até o momento da sentença.

Renato Brasileiro de Lima (2016) leciona, que os eventuais vícios da denúncia ou queixa só podem ser reconhecidos até o momento da sentença.
Se não houver a arguição da inépcia formal da peça acusatória até a prolação da sentença, entende-se que tais vícios não podem ser alegados, só tendo cabimento discutir-se a nulidade da sentença
(Manual de processo Penal, 4° Edição, Ed. Jus Podivm, p. 1271).

Nesse sentido:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, § 3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado receio de mal iminente, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão.
3. O crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente restou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula 96 do STJ.
4. Demonstrado que a pretensão da acusada era ilegítima, não há falar em desclassificarão do delito de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
5. Nos termos do § 3° do art. 158 do Código Penal, é necessário que tenha havido restrição da liberdade da vítima por período juridicamente relevante. Não se pode, na tentativa de englobar fatos não previstos na lei, dar interpretação extensiva ao tipo penal, ao ponto de se afirmar que a extorsão causou uma restrição da liberdade mental ou moral da vítima, tendo em vista a fragilidade psicológica em que esta se encontrava.
6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a conduta do agente atingiu um maior grau de reprovabilidade e desbordou a estabelecida no tipo penal.
7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando os desdobramentos advindos da conduta do agente extrapolam o tipo penal.
8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
10. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público e dado parcial provimento ao da defesa.
(Acórdão 1216533, 20160510003980APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 176/182)
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "C", DO CP. MOTIVAÇÃO INJUSTA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA MANTIDA.
I -
Demonstrado que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram atendidos, não há que se falar em inépcia da denúncia, sobretudo se ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II -
A alegação de inépcia da denúncia perde força após a prolação da sentença condenatória, em que são analisadas com percuciência todas as peças processuais, concluindo-se não apenas pela regularidade da inicial como também pela suficiência do acervo para a formação do convencimento do julgador.
III - Preclusa a impugnação de compromisso prestado por testemunha em Juízo, quando se verifica que a Defesa não o fez em audiência, momento processual adequado.
IV - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça imputados ao réu, deve ser mantida a sentença condenatória proferida em primeira instância, não havendo que se falar em atipicidade das condutas ou em insuficiência de provas.
V - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
VI - O crime de ameaça pode ser executado por diversos meios, entre eles a forma escrita, implícita ou explicitamente e, ainda, por interposta pessoa. Assim, configura-se o crime quando a promessa é feita para terceira pessoa que, ouvida em Juízo, confirma integralmente os fatos, ficando comprovado o temor da vítima. Também se configura o crime pela utilização de letras de música ou fragmentos de textos de outras pessoas para, veladamente, intimidar a vítima.
VII - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando respaldada em outros elementos probatórios.
VIII - Demonstrado nos autos, de forma segura, que as ameaças foram proferidas pelo réu em momentos distintos, incabível o reconhecimento de crime único.
IX - Inviável a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do CP, quando não demonstrado nos autos que a vítima tenha motivado de forma injusta a violenta emoção alegada pela defesa do réu. Precedentes.
X - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1230448, 20160111191803APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: 161/163).

Verifica-se ainda, que no ato do recebimento da denúncia, o Juízo de Direito da 13° Vara penal, exarou: ¿
encontra-se assente com as regras do art. 41,
não incorrendo nas hipóteses de rejeição do art. 395, I a III, todos do CPP
(...)¿
. (fls. 45).

Deste modo,
rejeito
a tese de inépcia da exordial acusatória.

III - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E AUTORIA

A defesa aduz que não existe indícios de que o acusado tenha cometido o crime imputado, sobretudo por ser um mero funcionário da empresa de navegação.

Ocorre o crime previsto no artigo 1º, V, da Lei nº 8.137/90, quando o agente nega (o que pressupõe um pedido do interessado e o dever de fornecer) ou deixa de fornecer (o que pressupõe o dever de fornecer) nota fiscal ou documento equivalente, relativos à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada.

Pois bem, a
materialidade
se encontra comprovada por meio do Auto de infração e notificação fiscal nº 37201351000066-6.

A
autoria
recai sobre a pessoa do réu Marcos Adriano Vinhote Rocha, porquanto, na condição de pessoa física, era encarregado a transportar mercadoria destinada a atividade mercantil.
O recorrente estava conduzindo mercadoria desacompanhada de documental fiscal, configurando crime contra ordem tributária
.

À vista disso, o auditor fiscal da SEFA
MARCOS HERMANO COIMBRA DOS SANTOS
, declarou em juízo (fls. 92-mídia):
¿
Que foi a autoridade que lavrou o Auto de Infração e Notificação Fiscal, após receber o TAD referente à apreensão das mercadorias transportadas pelo réu, por estarem ¿desacobertada¿ de notas fiscais.
Disse o fiscal que não sabe dizer onde ocorreu a apreensão, tendo sido responsável apenas pelo AINF. Passado o prazo para impugnação ou pagamento do TAD o réu nada fez, sendo assim, devidamente autuado. Esclareceu que o transportador era pessoa física. Disse que a mercadoria era destinada à exportação e,
embora o transportador não fosse responsável pela emissão da nota fiscal a ela referente, ele tinha, por lei, obrigação solidária quanto a essa emissão
,
pois não poderia transportá-la sem essas notas, já que para transportar mercadorias, é obrigatório que elas sejam acobertadas pelos documentos fiscais hábeis.
Explicou que ao transportar as mercadorias sem notas fiscais,
o transportador estava acobertando quem as entregou a ele sem as notas, e, consequentemente, que as venderia posteriormente sem notas, dando margem a toda uma cadeia de circulação de mercadorias clandestinas sem o controle da Secretaria da Fazenda,
por falta do documento fiscal que possibilitaria esse controle.
Se não houvesse a fiscalização em questão, o Fisco não tomaria conhecimento da circulação dessa mercadoria.
Explicou, por fim, que nunca foi procurado pelo autuado e nem lhe foi solicitada qualquer diligência complementar após a lavratura do Ainf.
Respondeu que o transportador é ciente de que a mercadoria que ele vai transportar deverá estar acompanhada de documento fiscal, cabendo-lhe exigi-lo. Se não o fizer, será responsável solidário pela obrigação tributária descumprida
. Explicou que a legislação não determina limites de quantidade de mercadorias que possam ser transportadas sem notas fiscais.
Depende do bom senso do Fiscal determinar se a quantidade fiscalizada é para consumo próprio ou para comércio.
Perguntado como deve agir um pescador que esteja transportando mercadoria que é dele próprio, que ele mesmo produziu ou pescou, para que esse transporte seja legalizado, esclareceu que o pescador, estando a realizar a primeira operação com a mercadoria, deve se deslocar até a Sefa da área correspondente à sua e lá obter um documento chamado nota fiscal avulsa,
para tanto tendo apenas que comprovar que é pescador, com a carteirinha de pesca, e que é proprietário do barco, e assim gozará do benefício de não ser tributado nessa primeira operação.
Portanto, mesmo sem que tal operação seja tributada, ele precisará acobertar a mercadoria com a nota fiscal avulsa. Ele deverá entregar a mercadoria diretamente no primeiro destino. A partir de lá, a circulação dessa mercadoria será tributada, ele precisará acobertar a mercadoria com a nota fiscal avulsa. Ele deverá entregar a mercadoria diretamente no primeiro destino. A partir de lá, a circulação dessa mercadoria será tributada, porque se iniciará a cadeia tributária. Perguntado se camarão vendido em feiras e festivais deve ser acobertado por notas ficais, respondeu que para toda feira realizada dentro do estado, há exigência prevista em lei de que o organizador do evento mande para o Secretário de Estado de Fazenda, a relação de todos os participantes, sendo destinado um servidor fazendário para atuar na regularização do documento fiscal a eles destinados.¿

O apelante
MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA
, em juízo, declarou:
¿
Que trabalha como marítimo vinculado à Prefeitura de Santarém
, mas não é concursado, trabalhando em um posto de saúde flutuante há 1 ano e 4 meses, com vínculo temporário.
Confirmou que no dia 07/05/2012, estava na embarcação Cisne Branco, na qual trabalhava, à época do fato, COMO GERENTE DE CARGAS, SENDO GERENTE DA EMBARCAÇÃO E RESPONDIA PELO NAVIO.
Alegou que não chegou a transportar a mercadoria em questão, pois ela foi apreendida no porto de Belém. Disse que a mercadoria simplesmente entrou nas Docas, no porto, e a Receita foi fazer uma fiscalização, dizendo que estava sem a nota. Sendo o porto alfandegário, nele existem a Receita Federal, a Polícia Federal, Estadual e a Anvisa, pelos quais a mercadoria já havia passado. Mas depois de a mercadoria já estar dentro do navio, quem tem que fazer a fiscalização é a SEFA, e não o depoente. E eles simplesmente chagaram lá e prenderam a mercadoria.
Disse que a mercadoria não era sua, pois ele é apenas transportador, trabalhando dentro da embarcação. Disse que algumas mercadorias vêm com notas fiscais, outra vem sem essas notas.
Perguntado se o depoente transporta de qualquer jeito, com nota ou sem nota, ou se faz a verificação, o depoente disse que verifica. Repetiu que a mercadoria chega e antes de sair do porto, passa pelos funcionários de Belém que a recebem dentro do navio, conferem, e, quando o navio vai sair eles apresentam a nota. E simplesmente não chegou a nota, porque prenderam a mercadoria. Disse que não teve contato com o fiscal que efetuou a apreensão, que não o conhece e que concorda que ele não tinha qualquer motivo para querer prejudicá-lo. Ao MP repetiu que era o gerente da embarcação e trabalhava de carteira assinada pelo dono da embarcação, chamado Antônio Rocha. Negou ter recebido qualquer documento fiscal após a autuação. À Defesa o réu respondeu que esse tipo de mercadoria os pescadores pescam para vender.
Como vem de Belém para Santarém eles não tem como tirar nota fiscal no meio do mato, do rio. Eles vêm para Santarém, chegando em Santarém vão tirar a nota fiscal, então até Santarém, vem sem nota
(sic).

Assim, na análise dos depoimentos e de todas as provas juntadas nos autos,
ficam demonstradas que o apelante tinha intenção de burlar o fisco
, com o objetivo de transportar as mercadorias desacompanhadas de nota fiscal.

Ademais, como bem destacado pelo auditor da SEFA, a mercadoria era destinada à exportação e,
embora o transportador não fosse responsável pela emissão da nota fiscal a ela referente, ele tinha, por lei, obrigação solidária quanto a essa emissão
,
pois não poderia transportá-la sem essas notas, já que para transportar mercadorias, é obrigatório que elas sejam acobertadas pelos documentos fiscais hábeis.

Segue o entendimento da Jurisprudência pátria:
Apelação em embargos à execução. Crédito tributário. ICMS. Obrigação do transportador. Agravo retido. Não conhecido.
O agravo retido em embargos à execução não comporta dilação probatória e discussão acerca de provas por tratar do mérito da ação principal.
Para fins de incidência e cobrança de ICMS, responde o transportador pela responsabilidade da infração à legislação tributária quando desviar a mercadoria do destino, visando burlar a fiscalização.
Agravo retido não conhecido. Recurso não provido.
(APELAÇÃO CÍVEL 0008947-66.2010.822.0014, Rel. Des. Oudivanil de Marins, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 30/05/2020.)

De igual modo, o Decreto Estadual nº 4.676/2001, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), prevê no art. 16, VII, b:
Art. 16. São responsáveis pelo recolhimento do imposto e demais acréscimos legais, nas seguintes hipóteses e condições:
VIII - o transportador:
b)
solidariamente
, em relação à mercadoria aceita para
despacho ou para transporte sem documentação fiscal
ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

Diante do exposto, restando o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação do apelante,
rejeito
a tese de absolvição com fundamento no art. 386, II, III, V e VII.

DO SUPOSTO ERRO DO TIPO PENAL APLICADO

O recorrente Marcos Adriano aduz em suas razões recursais, que o tipo penal aplicado a sua conduta está equivocado, uma vez que ele é um mero funcionário da embarcação e não possui poder de gerência ou comando. Alega que sua conduta, no máximo, se enquadraria no crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal.

Ocorre que o acusado tinha sim o poder de gerência e respondia pelo navio, como ele mesmo afirma em seu depoimento em juízo.

Ademais, conforme já demonstrado, o transportador da mercadoria possui responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes de sua circulação.

Desse modo, os argumentos defensivos não se coadunam com os fatos elencados nos autos, não havendo que se falar em erro do tipo penal aplicado, razão pela qual
rejeito
a tese defensiva, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente no delito tipificado no art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90.
DISPOSITIVO

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator